Tribunal: TJES
Processo: 0001452-52.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001452-52.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGIS LIMA MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEFESA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO ACUSADO. ART. 156 DO CPP. ACUSADO QUE ATUA NO RAMO DE COMPRA E VENDA E DIZ TER ADQUIRIDO BEM SEM AS PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Toda a cadeia de aquisição do aparelho televisor produto de crime foi esclarecida nos autos, até chegar à pessoa do apelante, o qual, por sua vez, não conseguiu demonstrar que não tinha ciência de que se tratava de produto de crime, ônus que incumbia à sua Defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

2. Considerando que o apelante trabalha com compra e venda de produtos diversos, inclusive veículos, é incoerente sua atitude de aquisição de uma televisão pela plataforma OLX, em valor muito inferior ao preço ordinário de mercado, sem qualquer respaldo documental e sem as precauções que se espera de alguém com prática em compra e venda.

3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por REGIS LIMA MOREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 180,
caput,
do CP, a 01 (um) ano de reclusão, a ser inicialmente cumprido em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição por insuficiência de provas. Argumenta que o corréu Marcos, assim como o apelante, afirmou que comprou a televisão por dois mil reais, tendo sido absolvido, não havendo motivos para afastar as alegações do recorrente de que adquiriu o aparelho televisor por mil e quinhentos reais na plataforma OLX.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por REGIS LIMA MOREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 180,
caput,
do CP, a 01 (um) ano de reclusão, a ser inicialmente cumprido em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição por insuficiência de provas. Argumenta que o corréu Marcos, assim como o apelante, afirmou que comprou a televisão por dois mil reais, tendo sido absolvido, não havendo motivos para afastar as alegações do recorrente de que adquiriu o aparelho televisor por mil e quinhentos reais na plataforma OLX.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme consta da denúncia, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, policiais se dirigiram à residência do acusado Marcos, onde foi encontrada, no quarto do referido denunciado, uma TV Smart 55 polegadas da marca LG produto de furto. O réu Marcos disse que adquiriu a televisão do denunciado Diogo, por dois mil reais, sem exigir nota fiscal, enquanto este disse que a adquiriu por R$ 1.500,00 do ora apelante, que, por fim, afirmou que a adquiriu por R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) na plataforma OLX, sem, contudo, saber informar de quem a comprou.

Em Juízo, a vítima do crime de furto, testemunha nestes autos, declarou que a televisão foi subtraída de sua casa em Mimoso do Sul por pessoa não identificada, mas verificou que estava utilizando sua conta da Netflix, tendo a polícia, a partir disso, identificado o IP e localizado a TV na casa de um dos réu, a qual foi então recuperada em perfeito estado. Ressaltou que a TV vale em torno de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

Sua narrativa é confirmada pelas declarações do policial Marcos Ribeiro, que ressaltou que a pessoa que estava com o aparelho furtado disse que a comprou de Regis, dizendo que desconhecia a origem ilícita do bem.

O réu Diogo aceitou a proposta de suspensão condicional do processo e foi ouvido em Juízo como informante, oportunidade em que disse que nunca imaginou que a TV que adquiriu de Régis fosse produto de crime, declarando que "Marcos caiu de gaiato nessa história". Ressaltou que recebeu a TV de Regis como parte de pagamento de um negócio que haviam feito.

O réu Marcos, absolvido na sentença, declarou em Juízo que não sabia que a TV era furtada e que havia comprado ela do informante Diogo por R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que ela nova valia cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O ora apelante, por seu turno, disse que adquiriu a TV na OLX, por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de terceiro que não pôde identificar, porque não sabia mais o nome da pessoa já que os dados da compra desapareceram do aplicativo PLX e que, após quatro meses, não possuía mais o telefone da pessoa com quem adquiriu.

Verifica-se que a prova coligida indica que o primeiro "adquirente" do produto de crime foi o ora apelante, o qual foi o único que não logrou êxito em demonstrar a origem lícita do bem.

A situação do acusado Marcos é diferenciada, pois sua afirmação de que adquiriu o bem de Diogo é corroborada nos autos pelas declarações do referido informante, o qual declarou que a adquiriu de Régis, informação que não foi contraditada por ele, que apenas disse que adquiriu a TV de terceiro sem saber que era produto de crime.

É dizer, toda a cadeia de aquisição do aparelho foi esclarecida nos autos, até chegar à pessoa do apelante, o qual, por sua vez, não conseguiu demonstrar que não tinha ciência de que se tratava de produto de crime, ônus que incumbia à sua Defesa, nos termos do art. 156 do CPP. Confira-se:
STJ,
AgRg no HC n. 643.377/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.

Ressalto que, diferentemente do réu Marcos Rody, o apelante, Régis, trabalha com compra e venda de produtos diversos, inclusive veículos, sendo incoerente sua atitude de aquisição de uma televisão pela plataforma OLX, em valor muito inferior ao preço ordinário de mercado, sem qualquer respaldo documental e sem as precauções que se espera de alguém com prática em compra e venda, tudo a evidenciar o dolo da conduta. Neste sentido, já se pronunciou esta Corte:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 060150006488, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de receptação, haja vista que comprovadas nos autos a autoria e a materialidade do referido delito.

Ante o exposto, CONHEÇO mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________